Tribunal: STJ
Processo: 0803002-10.2023.8.20.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2952303 - RN (2025
/0199361-6)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: INSTITUTO PAULISTA DE ENSINO E CULTURA IPEC SÃO
PAULO
ADVOGADO
: ARTHUR FELIPE PINHEIRO - RN007070
AGRAVADO
: JOÃO ALVES DE CARVALHO BASTOS
ADVOGADO
: LAÉRCIO PEREIRA COSTA JUNIOR - RN005360
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE NATAL
PROCURADORES : HUMBERTO ANTÔNIO BARBOSA LIMA - CE020876
PRISCILLA MARIA MARTINS PESSOA GUERRA - RN008457B
EMENTA
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM
EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO INTERNO. ENUNCIADO N. 182 DA
SÚMULA DO STJ.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento contra decisão
proferida nos autos de execução fiscal proposta pelo Município de Natal
contra o Instituto ora agravante. No Tribunal de origem, desproveu-se o
agravo.
II - No Superior Tribunal de Justiça, trata-se de agravo interno
contra decisão que conheceu do agravo em recurso especial para não
conhecer do recurso especial, com base nos seguinte fundamentos: não há
violação do
do CPC, pois o Tribunal se manifestou de maneira clara
art. 1022
e fundamentada sobre os pontos indispensáveis para o deslinde da
controvérsia; incidência das Súmulas n. 7 e n. 83 do STJ. A parte agravante,
em seu agravo interno, não impugna a incidência da Súmula n. 83 do STJ.
III - É entendimento desta Corte que não se conhece do agravo
interno que não impugna os fundamentos da decisão recorrida. Incidência do
enunciado n. 182 da Súmula do STJ.
IV - Agravo interno não conhecido.

Documento eletrônico VDA53264177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 18/12/2025 17:49:33
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: fa2dada8-32ee-4b64-b0c9-55ff3a2fefed

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto
11/12/2025
17/12/2025,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
18 de dezembro de 2025

Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA53264177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 18/12/2025 17:49:33
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: fa2dada8-32ee-4b64-b0c9-55ff3a2fefed

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2952303 - RN (2025
/0199361-6)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: INSTITUTO PAULISTA DE ENSINO E CULTURA IPEC SÃO
PAULO
ADVOGADO
: ARTHUR FELIPE PINHEIRO - RN007070
AGRAVADO
: JOÃO ALVES DE CARVALHO BASTOS
ADVOGADO
: LAÉRCIO PEREIRA COSTA JUNIOR - RN005360
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE NATAL
PROCURADORES : HUMBERTO ANTÔNIO BARBOSA LIMA - CE020876

PRISCILLA MARIA MARTINS PESSOA GUERRA - RN008457B
EMENTA
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM
EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO INTERNO. ENUNCIADO N. 182 DA
SÚMULA DO STJ.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento contra decisão
proferida nos autos de execução fiscal proposta pelo Município de Natal
contra o Instituto ora agravante. No Tribunal de origem, desproveu-se o
agravo.
II - No Superior Tribunal de Justiça, trata-se de agravo interno
contra decisão que conheceu do agravo em recurso especial para não
conhecer do recurso especial, com base nos seguinte fundamentos: não há
violação do
do CPC, pois o Tribunal se manifestou de maneira clara
art. 1022
e fundamentada sobre os pontos indispensáveis para o deslinde da
controvérsia; incidência das Súmulas n. 7 e n. 83 do STJ. A parte agravante,
em seu agravo interno, não impugna a incidência da Súmula n. 83 do STJ.
III - É entendimento desta Corte que não se conhece do agravo
interno que não impugna os fundamentos da decisão recorrida. Incidência do
enunciado n. 182 da Súmula do STJ.
IV - Agravo interno não conhecido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA52344158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:48:27
Código de Controle do Documento: 49884336-7cd8-4f88-8ebd-f9736c1049fa

Na origem, trata-se de agravo de instrumento contra decisão proferida nos autos
de execução fiscal proposta pelo Município de Natal contra o Instituto ora agravante. No
Tribunal de origem, a decisão foi de desprovimento do agravo.
No Superior Tribunal de Justiça, trata-se de agravo interno contra decisão que
conheceu do agravo em recurso especial para não conhecer do recurso especial, com base
nos seguinte fundamentos: não há violação do
do CPC, pois o Tribunal se
art. 1022
manifestou de maneira clara e fundamentada sobre os pontos indispensáveis para o
deslinde da controvérsia; incidência das Súmulas n. 7 e n. 83 do STJ.
O recurso especial foi interposto contra acórdão com o seguinte resumo da
ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE IMÓVEL.
LEILÃO JUDICIAL. ARREMATAÇÃO DO BEM. ALEGADA NULIDADE DA
CITAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. CARTA DE CITAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO
DO DEVEDOR CONSTANTE DO CADASTRO IMOBILIÁRIO E ALI RECEBIDA.
VALIDADE DO ATO CITATÓRIO (ART. 8.°, II. DA
. PRECEDENTES
LEI 6.830/1980)
DO STJ. DEVER DO CONTRIBUINTE DE MANTER ATUALIZADOS OS SEUS DADOS
NOS REGISTROS FAZENDÁRIOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO IMPUGNADA.
AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.
A decisão recorrida tem o seguinte dispositivo: "Ante o exposto, nos termos do
parágrafo único, II, , do Regimento Interno do STJ, conheço do agravo
art. 253,
a
relativamente à matéria que não se enquadra em tema repetitivo, e não conheço do recurso
especial."
Desta decisão, a parte opôs embargos de declaração, que foram rejeitados.
No agravo interno, alega a parte agravante que:
[...]
A questão central não é fática, mas sim eminentemente jurídica. Não se discute se a
citação foi entregue à Sra. Maria Aparecida da Silva ou se ela foi entregue na Rua Perito José
Documento eletrônico VDA52344158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:48:27
Código de Controle do Documento: 49884336-7cd8-4f88-8ebd-f9736c1049fa

Lourenço, no 518. Tais fatos são incontroversos. A controvérsia reside na qualificação jurídica
desses fatos, ou seja: a entrega de uma citação, em uma execução fiscal de IPTU, em um
endereço que comprovadamente não pertence ao imóvel do executado, mas sim a um imóvel
vizinho, pode ser considerada um ato citatório válido à luz do
o da
?
art. 8
Lei no 6.830/80
[...]
Aferir se a entrega da citação em um imóvel que não é o do executado e nem o do seu
domicílio fiscal constitui ato válido é uma questão de direito puro, que não demanda qualquer
incursão na seara fática. A negativa de conheci- mento do recurso, neste ponto, representa uma
recusa à prestação jurisdicional em sua mais elevada instância.
[...]
A jurisprudência deste STJ, de fato, pacificou o entendimento de que, em execução
fiscal, a citação postal não exige assinatura do próprio executado, sendo válida quando o aviso
de recebimento é assinado por terceiro. Toda- via, todos os precedentes que firmaram essa tese
o fizeram sob uma premissa fática inafastável e essencial: a de que a entrega da
correspondência ocorreu no endereço correto do devedor.
[...]
O caso dos autos não trata de recebimento por porteiro, familiar ou funcionário no
endereço do IPEC. Trata de uma entrega em outro imóvel, a um vizinho, a uma pessoa
completamente estranha à lide, em virtude de um erro cadastral do próprio Município de Natal,
que falhou em individualizar corretamente os imóveis após o desmembramento.
Invocar precedentes que tratam da "teoria da aparência" para o recebimento da citação
no endereço correto, para justificar a validade de uma citação entregue em endereço
comprovadamente errado, é aplicar a jurisprudência desta Corte de forma descontextualizada e
contra a sua própria razão de ser
), que é garantir um equilíbrio entre a
(ratio decidendi
celeridade da execução e o direito fundamental à ciência do processo.
Da mesma forma, a tese de que o contribuinte tem o dever de manter seu cadastro
atualizado não se aplica ao caso. Não houve mudança de endereço por parte do IPEC. O seu
imóvel e sua filial sempre estiveram no mesmo local, na Avenida Prudente de Morais, 3510,
endereço público e notório, que jamais foi diligenciado. O erro não foi do contribuinte, mas do
Fisco, que manteve em seu sistema um endereço (Rua Perito José Lourenço, 518) que não
correspondia à realidade física e jurídica do imóvel tributado. A obrigação
do
propter rem
IPTU impõe ao Município o dever de identificar corretamente o bem, sendo inaceitável
transferir ao contribuinte o ônus de um erro exclusivamente seu.
Portanto, o acórdão recorrido, ao validar uma citação entregue em endereço incorreto,
não só violou diretamente o
o, II, da LEF, como também divergiu da consolidada
art. 8
jurisprudência deste Tribunal, tornando inaplicável o óbice da Súmula 83/STJ.
[...]

É o relatório.
VOTO

Documento eletrônico VDA52344158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:48:27
Código de Controle do Documento: 49884336-7cd8-4f88-8ebd-f9736c1049fa

A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial
não há violação do
do CPC,
interposto com base nos seguintes fundamentos:
art. 1022
pois o Tribunal se manifestou de maneira clara e fundamentada sobre os pontos
indispensáveis para o deslinde da controvérsia; incidência das Súmulas n. 7 e n. 83 do STJ.
A parte agravante, em seu agravo interno, não impugna a incidência da Súmula n. 83 do
STJ.
É entendimento desta Corte que não se conhece do agravo interno que não
impugna os fundamentos da decisão recorrida. Incidência do enunciado n. 182 da Súmula
do STJ. Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO RECURSO ESPECIAL.
IMPUGNAÇÃO
PARCIAL.
FALTA
DE
MANIFESTAÇÃO
EXPRESSA.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
SÚMULA 182/STJ.
1. Na decisão agravada, a irresignação do Conselho Federal da OAB foi afastada pelas
seguintes razões: 1) não há vícios no acórdão recorridos capazes de amparar a tese de ofensa
aos arts. 458 e 535 do
2) contrariar o Tribunal de origem quanto à existência de
CPC/1973;
teratologia na questão da prova implica reexame do conjunto fático-probatório, o que é
inviável devido à Súmula 7 desta Corte; e 3) a referida súmula também obsta a análise do
recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional.
2. No presente recurso, a parte agravante impugna apenas a incidência da Súmula 7/STJ,
deixando de observar a determinação do
§ 1o, do
pois não refuta os
art. 1.021,
CPC/2015,
outros fundamentos da decisão agravada.
3. É cediço que "o Agravo Interno parcial é cabível nas hipóteses em que há
manifestação expressa de que sua irresignação volta-se somente contra parcela do julgado,
havendo concordância com o restante" (AgInt no
Rel. Min. Sérgio
REsp 1.518.882/SC,
Kukina, Primeira Turma, DJe 21.2.2019), o que, entretanto, não foi realizado no caso em tela.
4. A ausência de impugnação especificada faz incidir na espécie a
que
Súmula 182/STJ,
está em consonância com a redação atual do CPC em seu
§ 1o: "Na petição de
art. 1.021,
agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão
agravada".
5. Agravo Interno não conhecido.
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
AREsp n. 2.158.581/DF,
julgado em
DJe de
)
15/12/2022,
19/12/2022.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ.
REPRODUÇÃO DOS VÍCIOS PRESENTES NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NÃO CONHECIMENTO.
Documento eletrônico VDA52344158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:48:27
Código de Controle do Documento: 49884336-7cd8-4f88-8ebd-f9736c1049fa

1. No caso dos autos, a petição do agravo interno não impugnou o único fundamento da
decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, limitando-se a reiterar os vícios que
levaram ao não conhecimento do agravo em recurso especial.
2. Não se conhece do agravo interno que não impugna os fundamentos da decisão
agravada. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
3. Não se embasa o agravo interno com a mera reprodução dos vícios presentes nas
razões do agravo em recurso especial, sob pena de não conhecimento.
Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa.
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma,
AREsp n. 2.140.145/RJ,
julgado em
DJe de
)
14/11/2022,
30/11/2022.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
RAZÕES
QUE
NÃO
IMPUGNAM,
ESPECIFICAMENTE,
OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
E
§ 1o, DO
SÚMULA 182/STJ
ART. 1.021,
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
CPC/2015.
I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum
publicado na vigência do CPC/2015.
II. A decisão ora agravada conheceu do Agravo, para não conhecer do Recurso
Especial, pela incidência das Súmulas 5/STJ, 7/STJ, 282/STF, 283/STF e 284/STF.
III. O Agravo interno, porém, não impugna, específica e motivadamente, os
fundamentos da decisão agravada, pelo que constituem óbices ao conhecimento do
inconformismo a Súmula 182 desta Corte e o
§ 1o, do
Nesse sentido:
art. 1.021,
CPC/2015.
STJ, AgInt nos EDcl no
Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA
AREsp 1.712.233/RJ,
TURMA, DJe de
AgInt no
Rel. Ministra REGINA
01/03/2021;
AREsp 1.745.481/SP,
HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 01/03/2021;AgInt no AREsp 1.473.294/RN,
Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de
AgInt no
22/06/2020;
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA
AREsp 1.077.966/MG,
TURMA, DJe de 17/10/2017;
AgRg no
Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO,
AREsp 830.965/SP,
SEXTA TURMA, DJe de 13/05/2016.
IV. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda
AREsp n. 1.919.503/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
)
30/5/2022,
2/6/2022.

No caso dos autos, em que não se admitiu o recurso especial com fundamento
no enunciado n. 83 da Súmula do STJ, cabia à parte recorrente trazer jurisprudência recente
que amparasse a sua tese, não bastando: meras alegações nesse sentido; a transcrição de
ementas de julgados anteriores aos citados na decisão que negou seguimento ao recurso
especial; ou, ainda, a mera alegação de que a matéria é diversa, sem fundamentação.
Documento eletrônico VDA52344158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:48:27
Código de Controle do Documento: 49884336-7cd8-4f88-8ebd-f9736c1049fa

Assim, ficou incólume o fundamento de inadmissão do recurso especial, relativo
à incidência do enunciado n. 83 da Súmula do STJ. Nesse sentido é a jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO.
INCIDÊNCIA.
SÚMULA 182/STJ.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende ser necessária a impugnação
de todos os fundamentos da decisão denegatória da subida do recurso especial para que seja
conhecido o respectivo agravo. Logo, a Súmula 182 desta Corte foi corretamente aplicada ao
caso.
2. Inadmitido o recurso especial com base na Súmula 83 do STJ, incumbiria à parte
interessada apontar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos referidos na decisão
impugnada, procedendo ao cotejo analítico entre eles. Precedentes.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no
Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado
AREsp n. 630.126/DF,
em
DJe
)
17/9/2015,
24/9/2015.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PREVIDÊNCIA
PRIVADA FECHADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. EXIGÊNCIA DE
IDADE MÍNIMA. APLICAÇÃO DO DECRETO No 81.240/78 E DA LEI No 6.435/77.
RECURSO QUE NÃO INFIRMA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO
§ 4o, I, DO CPC/73. DECISÃO MANTIDA.
ART. 544,
[...]
3. O entendimento desta Corte é de que não basta, para afastar o óbice da
a alegação genérica de que o acórdão recorrido não está em consonância
Súmula no 83/STJ,
com a jurisprudência desta Corte, devendo a parte recorrente demonstrar que outra é a
positivação do direito na jurisprudência desta Corte, com a indicação de precedentes
contemporâneos ou supervenientes aos referidos na decisão agravada (AgRg no
Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe
AREsp n. 238.064/RJ,
)
18/8/2014.
4. No agravo em recurso especial manejado pela entidade previdenciária, ela apenas
colacionou julgados que dizem respeito à LC no 109/2001 e ao direito adquirido do
participante. Por conseguinte, deixou ela de se insurgir contra a matéria aqui em debate, que
está consolidada nesta Corte no sentido de que o Decreto no 81.240/78, em seu
IV,
art. 31,
ressalvou a situação apenas dos participantes que ingressaram no plano de benefício antes de
1o de janeiro de 1978 (
Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp n. 1.299.760/CE,
DJe
)
22/3/2012.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
AREsp n. 916.266/SE,
julgado em
DJe
)
25/10/2016,
8/11/2016.

Documento eletrônico VDA52344158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:48:27
Código de Controle do Documento: 49884336-7cd8-4f88-8ebd-f9736c1049fa

Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É o voto.

Documento eletrônico VDA52344158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:48:27
Código de Controle do Documento: 49884336-7cd8-4f88-8ebd-f9736c1049fa

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.952.303 / RN
Número Registro: 2025/0199361-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
02194757920078200001
0800761292024820000
08030021020238200000
2194757920078200001
800761292024820000 8030021020238200000
Sessão Virtual de
a
11/12/2025
17/12/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: INSTITUTO PAULISTA DE ENSINO E CULTURA IPEC SÃO PAULO
ADVOGADO
: ARTHUR FELIPE PINHEIRO - RN007070
AGRAVADO
: JOÃO ALVES DE CARVALHO BASTOS
ADVOGADO
: LAÉRCIO PEREIRA COSTA JUNIOR - RN005360
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE NATAL
PROCURADORES : HUMBERTO ANTÔNIO BARBOSA LIMA - CE020876
PRISCILLA MARIA MARTINS PESSOA GUERRA - RN008457B
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: INSTITUTO PAULISTA DE ENSINO E CULTURA IPEC SÃO PAULO
ADVOGADO
: ARTHUR FELIPE PINHEIRO - RN007070
AGRAVADO
: JOÃO ALVES DE CARVALHO BASTOS
ADVOGADO
: LAÉRCIO PEREIRA COSTA JUNIOR - RN005360
Documento eletrônico VDA53244201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:55:53
Código de Controle do Documento: 85610a76-572e-4b29-bb76-316eb30f0cc6

AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE NATAL
PROCURADORES : HUMBERTO ANTÔNIO BARBOSA LIMA - CE020876
PRISCILLA MARIA MARTINS PESSOA GUERRA - RN008457B
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/12/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
17/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva
Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 17 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53244201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:55:53
Código de Controle do Documento: 85610a76-572e-4b29-bb76-316eb30f0cc6